Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724994-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDEMBERG DE MOURA AGRAVADO: EDSON CLIMERIO KING DE CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27839708) interposto por JOSÉ WANDENBERG DE MOURA em face de EDSON CLIMERIO KING DE CAMPOS, ante decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0737281-13.2019.8.07.0001, determinou a penhora mensal de 30% sobre a remuneração bruta do Agravante, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. Em Decisão de ID 30957238, este Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência para fins de suspender o desconto em folha até o julgamento deste recurso. Em Petição de ID 33627282, a parte Agravada, EDSON CLIMERIO KING DE CAMPOS, alega que as partes transigiram. Por conseguinte, requer a suspensão dos autos até 05/03/2023. Em Decisão de ID 33684131 esta Relatoria determinou a suspensão do julgamento deste Agravo de Instrumento, para aguardar a decisão na Origem acerca da Petição de acordo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. É o relatório. Decido. O art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece que é atribuição do Relator julgar prejudicado o feito quando ocorrer perda superveniente do objeto. Por sua vez, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Em consulta ao processo referência n. 0737281-13.2019.8.07.0001, constata-se que o Juízo de origem proferiu sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (ID 122016104). Nesse cenário, o acordo homologado na ação principal é ato manifestamente incompatível com a pretensão recursal e, no caso, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 992733, 20160020428504AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 365/369) [grifos nossos] Feitas essas considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto e não o conheço, com fundamento nos arts. 87, inciso XIII, do RITJDFT e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2022 17:01:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador